Tribunal: STF
Processo: Rcl 51888
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    A despeito do trânsito em julgado da decisão monocrática proferida em 14.03.2022 retornaram os autos conclusos à vista de novo pedido veiculado pelo impetrante (eDOC.28) no qual aduz que a) o Juízo reclamado “em vários outros casos em sistemática de disfuncionalidade estrutural e política” vem descumprindo do quanto decidido nesta Reclamação por Vossa Excelência; b) continua aumentando, o número de pessoas presas que seguem aguardando vagas para transferência ao regime semiaberto, pois “Conforme registrado anteriormente nestes autos, no dia 07.02.22 a LISTA ÚNICA DE TRANSFERÊNCIA para unidades de regime semiaberto contava com 9.427 pessoas. Já em 17.03.22 a lista contava com 9.851 pessoas, ou seja, quatrocentas e vinte e quatro pessoas a mais”; c) “apenas na Penitenciária de Pacaembu ainda há 75 pessoas presas aguardando vaga para transferência ao regime semiaberto, conforme informações prestadas pela Autoridade Penitenciária, e alguns deles aguardam há quase três meses”; d) “Em face deste contexto sistemático e estrutural de descumprimento do quanto decidido nesta Reclamação e previsto na súmula vinculante 56, necessário o monitoramento, nesta Reclamação, do cumprimento da vossa decisão”.



    Alfim, pugna “se inicie o monitoramento do cumprimento da decisão de Vossa Excelência, começando, se assim entendido, pela expedição de ofícios ao Tribunal de Justiça e à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo para que informem o motivo do descumprimento da decisão.”



    É o relatório. Decido. 



    Do que se depreende a partir de consulta aos autos originários 0003281-22.2019.8.26.0996, disponível no sítio eletrônico do TJSP, o Juízo a quo deu integral cumprimento a decisão monocrática exarada no presente incidente, haja vista que em 24.03.2022 foi efetivada a Transferência do reclamante da Penitenciária de Junqueirópolis para o Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu. 



    Logo, não há nada mais a prover no presente incidente, pois houve o devido acatamento ao comando exarado por esta Suprema Corte em decisão proferida em 14.03.2022. 



     



    Lado outro, no que tange às considerações afetas a outros processos de execução em trâmite no mesmo Juízo originário, conquanto se reconheça a relevância dos argumentos articulados pela DPESP, inviável, na atual quadra, após operado o trânsito em julgado, conhecer e dar seguimento ao pedido. 



    O instrumento processual eligido é de natureza célere e limitadíssima cognição a inadmitir que reclamação constitucional interposta em favor de um único reclamante, transmute-se, após o trânsito em julgado, em mecanismo de controle coletivo de supostas ilegalidades ocorridas na gestão carcerária de todas as unidades prisionais, sob a jurisdição do Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente. 



    Ademais, a decisão monocrática prolatada neste incidente já determinou a comunicação do quadro narrado pelo reclamante à Corregedoria do TJSP e também ao CNJ, de modo que a pleito de monitoramento requerido pelo reclamante, já foi, de certo modo, contemplado. 



    Assim, em razão da superveniência de decisão proferida por instância antecedente, que determinou a remoção do reclamante a unidade prisional compatível com o cumprimento da pena em regime semiaberto, julgo prejudicado este incidente, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF. 



    Já certificado o trânsito em julgado do feito (eDOC.27) proceda-se sua imediata baixa ao aquivo.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente